Tribunal: TJSP
Processo: 1014999-13.2024.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Ação de
Obrigação de Fazer com Restituição de Valores Pagos e Tutela Antecipada de Urgência – Autora menor de idade portadora de "Transtorno do Espectro Autista" (TEA) – Prescrição médica de tratamento terapêutico multidisciplinar pelo método ABA – Coparticipação abusiva – Inadmissibilidade – Sem discussão sobre a necessidade do tratamento da menor – Sentença

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Ação de
Obrigação de Fazer com Restituição de Valores Pagos e Tutela Antecipada de Urgência – Autora menor de idade portadora de "Transtorno do Espectro Autista" (TEA) – Prescrição médica de tratamento terapêutico multidisciplinar pelo método ABA – Coparticipação abusiva – Inadmissibilidade – Sem discussão sobre a necessidade do tratamento da menor – Sentença de procedência mantida ratificando-se seus fundamentos, a teor do art. 252 do RITJSP – Recurso improvido.